Tribunal: TJDFT
Processo: 0730445-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730445-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA, DANIEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX D E S P A C H O Diante do acordo celebrado entre as partes junto ao CEJUSC e a consequente homologação pelo 2a Vice-Presidente deste TJDFT, aguarde o decurso do prazo recursal da decisão de id. 34500254. Comunique-se ao Juízo de origem a realização do referido acordo, encaminhando-se cópia da ata e da decisão homologatória (ID 34491303 e 34491304). Preclusa a decisão de id. 34500254, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator